Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704231-62.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GERALDO ALVES DESPACHO Intimem-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (1.023, § 2o, NCPC). Prazo: 5 (cinco) dias Brasília, 10 de março de 2020.